Tribunal: TJPA
Processo: 0001621-24.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001621-24.2014.8.14.0051

APELANTE: LINDALVA SANTOS BONFIM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C RECONVENÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco Bradesco S/A
contra decisão monocrática que deu parcial provimento à
Apelação Cível interposta por Lindalva Santos Bonfim
, para condenar a instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
, em razão da

inclusão indevida de gravame sobre veículo automotor de sua propriedade
, sem que houvesse contrato de financiamento que justificasse tal restrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

(i) a existência ou não dos requisitos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal);

(ii) a ocorrência de dano moral indenizável ou mero dissabor cotidiano; e
(iii) a adequação do valor arbitrado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que o veículo da agravada (
GOL branco, placas JTZ-1323
) não foi objeto de financiamento bancário, sendo indevida a inclusão de gravame em seu registro, ato imputável à instituição agravante.

4. A ausência de contestação à reconvenção e de contrarrazões à apelação reforça a falha na prestação do serviço, atraindo a
responsabilidade objetiva
do banco, conforme
art. 14 do CDC
e
Súmula 479 do STJ
(“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).

5. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a

inclusão indevida de gravame ou restrição creditícia configura dano moral in re ipsa
,
prescindindo de prova do prejuízo, por decorrer da própria ilicitude do ato (
REsp 1.707.577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.12.2017
).

6
.
O valor de
R$ 5.000,00
mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da
razoabilidade

e

proporcionalidade
, a função
compensatória e pedagógica
da indenização e as condições pessoais das partes.

7.

Mantém-se, pois, a decisão monocrática em todos os seus termos, sendo o agravo interno
manifestamente improcedente
, o que autoriza a aplicação da
multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 1.021, § 4º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.
Aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes da inclusão indevida de gravame sobre veículo, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

A inclusão indevida de gravame configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

O valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Agravo interno manifestamente improcedente enseja aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 6º, 932, IV, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; REsp 1.707.577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.12.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Lindalva Santos Bonfim, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da inclusão indevida de gravame sobre veículo de propriedade da apelante, mantendo-se, no mais, a sentença que julgara improcedente o pedido de indenização por danos materiais formulado em reconvenção.

Em sede de agravo interno (ID. 22473040), o BANCO BRADESCO S/A sustenta, em síntese:

(i) inexistência dos requisitos da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito, o dano e o nexo causal;

(ii) ausência de comprovação de abalo moral ou psicológico da agravada, afirmando que o caso se limita a mero dissabor cotidiano;

(iii) que eventual condenação violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois o valor arbitrado seria excessivo;

(iv) requer, por fim, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença de improcedência da reconvenção.

Em contrarrazões ofertadas no ID. 22901473, a agravada LINDALVA SANTOS BONFIM apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, sob o argumento de que restou cabalmente comprovada a inexistência de contrato de financiamento e, consequentemente, a irregularidade na inclusão do gravame sobre o veículo de sua propriedade, razão pela qual é devida a indenização fixada.

É o relatório.

VOTO

De início, constato que o Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida ao colegiado restringe-se à verificação da legalidade da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível interposta pela agravada, condenando o banco agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em virtude da inclusão indevida de gravame sobre veículo automotor de sua propriedade, sem que houvesse contrato de financiamento ou outra relação jurídica que justificasse tal restrição.

O agravante reitera que não houve prática de ato ilícito, tampouco demonstração de abalo psíquico relevante, sustentando que o episódio narrado constitui mero aborrecimento. Argumenta, ainda, a ausência de nexo causal entre sua conduta e o alegado dano, e requer a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para eventual redução do quantum indenizatório.

Sem razão o agravante.

A decisão monocrática impugnada examinou de forma detida os autos e concluiu, com acerto, pela falha na prestação do serviço bancário, uma vez que:

a) a agravada comprovou que não contraiu financiamento bancário relativo ao veículo GOL, branco, placas JTZ-1323 (vide ID. 2786615, fls. 20-22);

b) restou comprovada a inclusão indevida de gravame no registro do referido automóvel, imputável à instituição financeira agravante; e

c) o banco não apresentou contestação à reconvenção, tampouco contrarrazões à apelação, permanecendo inerte mesmo diante das provas juntadas.

Como bem considerado na decisão monocrática, a apelante/agravada comprovou que o BANCO BRADESCO S/A procedeu à inserção de gravame sobre o referido veículo (Num. 2786615, Pág. 23), sem respaldo contratual ou causa legítima que a justificasse.

Além disso, mesmo devidamente intimada, a instituição financeira manteve-se inerte, não apresentando contestação à reconvenção (Num. 2786616 – Pág. 1), nem tampouco ofereceu contrarrazões à apelação, deixando de se manifestar em momento oportuno.

Desse modo, a instituição financeira deixou de se desincumbir do ônus processual de demonstrar qualquer causa excludente de sua responsabilidade civil, permanecendo, portanto, configurado o dever de indenizar em razão da inclusão indevida do gravame.

Em tais circunstâncias, correta a aplicação da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inclusão indevida de gravame ou restrição creditícia configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, pois a ofensa decorre da própria ilicitude do ato:

"A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". (REsp 1.707.577/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.12.2017).

No caso concreto, o ajuizamento de ação de busca e apreensão pelo banco, fundada em contrato inexistente, agrava a ilicitude e demonstra o descuido da instituição na condução de suas operações, reforçando o dever de indenizar.

Quanto ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi fixado com moderação e proporcionalidade, atendendo aos parâmetros de razoabilidade e à dupla função da indenização por dano moral: compensatória e pedagógica.

Assim, não se evidencia a exorbitância apta a permitir a redução do valor fixado a título de compensação pelos danos morais, porquanto entende-se razoável o quantum fixado anteriormente, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Desse modo, não há justificativa para sua redução, mormente diante das condições pessoais da agravada, pessoa idosa, e do porte econômico expressivo da instituição financeira.

Destarte, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, que se encontra em perfeita consonância com a legislação aplicável e com o entendimento consolidado desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Consequentemente, o recurso mostra-se manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, a ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, em caso de decisão unânime.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID. 21956365, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025